Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007091-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária no 1006394-02.2020.8.11.0041, ajuizada por Producampo Indústria e Comércio de Cereais, deferiu parcialmente a liminar almejada, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em que as CDA’s em discussão na presente lide, quais sejam, no 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, não sejam óbice para tanto, até ulterior deliberação.
Em síntese, aduz o Agravante que a ausência de probabilidade do direito da Recorrida, uma vez que as Certidões de Dívida Ativa objeto de discussão destes feito (no 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209) encontram-se ou foram objeto de negociação pelas partes ora litigantes, constando em cada uma delas o número do acordo de parcelamento e a opção do benefício do parcelamento/compensação o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.
Sustenta que, a empresa autora, na via administrativa, concorda com o débito fiscal aderindo ao parcelamento/compensação da dívida perante a PGE-MT, é certo que está claro, no mínimo, a ausência do fumus boni juris a justificar liminar do Poder Judiciário, posto que administrativamente houve o reconhecimento do débito e a vontade de aderir ao parcelamento e, consequentemente, o interesse processual.
Esclarece que não se pode aceitar os bens dados em caução por parte da Recorrida, porquanto:
1) Primeiramente, conforme cópia da referida Matrícula 75.104 anexa, trata-se de imóvel localizado no Distrito Industrial e Comercial de Cuiabá, cuja propriedade anterior era do próprio ESTADO DE MATO GROSSO, tendo sido adquirido pela empresa ora autora, no seu antigo nome social (EXCELÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA EPP. ), sendo que tal bem imóvel foi transmitido pelo Estado no R1 EM 03/2/2010 pelo valor declarado de R$ 30.710,40 (trinta mil setecentos e dez reais quarenta centavos) e pagamento do ITBI etc.. de R$ 1.412,29, com a avaliação do imóvel certamente pela SEFAZ em R$ 67.363,64 (sessenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais sessenta e quatro centavos). PERGUNTA-SE NOBRE MAGISTRADO(A): COMO PODE TAL IMÓVEL TER EM 10 ANOS TER PULADO DESSE VALOR PARA UM MONTANTE SUPERIOR A R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES)?????? De duas uma: ou aquele valor declarado em 2010 foi uma fraude fiscal para o pagamento dos impostos de transmissão devidos ou o presente valor declarado neste momento está muito aquém da verdade real, não sendo cabível o argumento de que houve construção averbada no AV4. pois mesmo uma construção não pode aumentar tanto assim o valor de um imóvel.
2) Em segundo lugar, cumpre dizer que o referido imóvel, independente da discussão acima se seu valor correto de mercado seja suficiente para garantir a presente liminar, já é alvo de diversas constrições de valores altos, podendo citar como exemplo do BANCO SAFRA S/A de Cédulas de Crédito Bancário de R$ 869.507,09, R$ 500.000,00, R$ 159.860,12 (vide AV.5) dentre outras, Execuçaõ proposta por LOURIVAL TOMELIN no valor de R$ 20.233.649,60 (vide AV.8) para ficar em somente 2 exemplos. Assim, evidente que tal bem imóvel não é suficiente para garantir o débito objeto das CDAS anexas atualizadas.
3) Finalmente, em terceiro lugar, cumpre dizer que se houver por parte da empresa interesse em – de fato – garantir o juízo de forma legítima, poderá utilizar meios adequados e legalmente possíveis como por exemplo a APÓLICE BANCÁRIA DE SEGURO GARANTIA, depósito em dinheiro, oferecimento de bem imóvel não gravado e em valor adequado sem questionamentos etc...
Esclarece que, não cabe alegação de PERICULUM IN MORA posto que a regulação desta questão, com a adoção do índice de correção monetária utilizado pelo fisco estadual (in casu IGPD-I), que o autor/agravado pretende ser inferior à TAXA SELIC da União, é prevista pelo RICMS constituído pela Lei estadual 7.098/98 com o art. 47-A da RICMS acrescentado pela Lei 10.978/19.
Assevera que, não há como acolher a tese de que a utilização do IGPDI mostra-se ilegal, seja por que o Fisco pode estabelecer o índice de correção monetária para seus débitos, seja por que não há como se afirmar que o índice utilizado pela Fazenda seja maior ou menor que o índice federal, devendo ser rejeitada de forma total a pretensão autoral aduzida em juízo, com a imediata cassação da liminar pelo E. TJMT em vista da ausência de garantia adequada ou caução da dívida debatida neste processo e, ao final, ser conhecido e provido o presente agravo, para cassar a liminar.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação originária em desfavor do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de obter provimento jurisdicional que suspenda imediatamente os créditos tributários relativos as CDAs. 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, mediante oferta de garantia real de forma antecipada (valor ofertado 3 (três) vezes maior que o débito discutido), com a finalidade de obter certidão de regularidade fiscal, na forma do art. 206 do CTN, ao argumento de que todas constituídas com alta Correção Monetária por meio de índice aplicado ilegalmente mais juros de mora, configurando assim ofensa ao princípio do não confisco, restando cristalino a inconstitucionalidade.
A liminar foi parcialmente deferida nos seguintes termos: (...) Dessa maneira, recebo o bem imóvel ofertado como caução para emissão de certidão de regularidade fiscal à parte requerente. Isto posto, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em que as CDA’s em discussão na presente lide, quais sejam, no 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, não sejam óbice para tanto, até ulterior deliberação (...).
Pois bem.
Inicialmente, não assiste razão ao Recorrente quanto a alegação de que a opção do benefício do parcelamento/compensação implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa, não restando demonstrado o interesse processual da Agravada, porquanto tal pretensão vai de encontro aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e acesso a justiça.
Além disso, nos termos do entendimento do STJ, a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos, tais como juros e correção monetária. A propósito:
ICMS Parcelamento - Juros Crédito tributário – Multa Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial - Tutela antecipada - Possibilidade: - A antecipação de tutela não pode ser negada quando presentes a verossimilhança da alegação e o perigo da demora. (TJSP – RAI 2002963-59.2014.8.26.0000. RELATORA: TERESA RAMOS MARQUES, JULGADO EM 13-1-2014.
Imperioso consignar, ainda, que, o presente pedido de liminar será analisado apenas no tocante a possibilidade de emissão de certidão positiva pela Recorrida, uma vez que as demais questões não foram objeto de pronunciamento pela Magistrada de Primeiro Grau e eventual enfrentamento da matéria neste grau recursal importará em supressão de instância.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento do pedido liminar.
Isso porque, o entendimento pacificado pelo STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do artigo 543-C/73 (art. 1.036 do novo CPC), de lavra do Ministro Relator Luiz Fux, é no sentido de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. (...). (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). [Destaquei]
No presente caso, o imóvel oferecido como caução, qual seja situado a rua N, esquina com a rua Y, no 1187, Distrito Industrial em Cuiabá, com área de 6.000,00m2 matriculada sob o no 75.104, no 5o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital foi avaliado por três empresas imobiliárias, descritas a seguir:
· Habi Trade Comercialização de Habitações, avaliação do valor do imóvel em R$ 5.449.864,28 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos, (doc. 05);
· Rosa Imóveis, avaliação do valor do imóvel em R$ 5.600.000,00 (Cinco milhões, seiscentos mil reais), (doc.06);
· Corretor de Imóveis Sr. Carlos Alberto Lucio da Silva, Especialista em Avaliação de Imóveis, valor do imóvel avaliado em R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais).
Tais valores ultrapassam o valor do débito que perfaz o montante de R$ 1.949.823,53 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), sendo, a priori, idônea a garantir a pretensão do Agravado.
Além disso, imperioso mencionar que, inobstante o bem conter outras hipotecas registradas na matrícula do imóvel decorrente de execuções de título extrajudiciais em desfavor da Agravada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prévia hipoteca não é óbice para a efetivação de penhora, in verbis:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FIEL DEPOSITÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. [...] 3. É possível que sobre bem hipotecado incida nova hipoteca, novos ônus, para garantir novas obrigações, entre as quais a penhora. [...] (REsp 1314449/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016). [Destaquei]
Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.476 do Código Civil, o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credo.
Assim, nada impede que sobre bem hipotecado incidam novos ônus que possa servir de garantia a novas obrigações, principalmente considerando a disposição do artigo 186 do CTN que dispõe: O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho.
Além disso, o Magistrado não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito como quer fazer crer o Agravante, mas, tão somente, determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante oferecimento de caução, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, em sede de repetitivo, não causando nenhum prejuízo ao Recorrente.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado no presente recuso, necessário para a suspensão da decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora